Tribunal: TCU
Processo: 021.329/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Debora Alexandrina Caldas Leandro,Zelimar Dias Oliveira contra o Acórdão 2.517/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Débora Alexandrina Caldas Leandro e pelo Sr. Zelimar Dias Oliveira, em face do Acórdão 2517/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.